Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO No Processo: 0703519-72.2020.8.07.0000 Reclamante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Reclamado: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID no 14270797 - Págs. 02/09) objetivando sustar a determinação do MM. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília/DF (ID no 14270801 - Págs. 01/02 e ID no 14273109 - Pág. 188), que determinou a realização de novo incidente de insanidade mental para avaliar a capacidade de discernimento de Paulo Roberto de Caldas Osorio, denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, e §4o, parte final, c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal e do art. 211 c/c art. 61, inciso II, alíneas “a”, “e” e “h” do Código Penal (ID no 14270804 - Págs. 03/05). Alega o Reclamante que já foi realizado Laudo de Exame Psiquiátrico no 50065/19 atestando a plena capacidade de discernimento do denunciado (ID no 14270802 - Págs. 01/07), não havendo necessidade de realização de nova perícia como entendeu o Juízo a quo. Aduz que o art. 149 do CPP prevê a instauração de incidente de insanidade apenas quando houver dúvida razoável quanto à integridade mental do acusado e que o fato de o denunciado ter sido considerado semi-imputável em processo crime instaurado em 1992 e de ter sido alocado em ala de tratamento psiquiátrico por ocasião de sua prisão em flagrante (ID no 14270807 - Págs. 08/09) não são elementos caracterizadores de dúvida para realização de novo exame. Acrescenta que a determinação de nova perícia representa dispêndio de recursos materiais e humanos, além de exigir a suspensão do processo (art. 149, §2o, do CPP), que pode perdurar período superior a 45 dias, provocando dano irreparável ou de difícil reparação. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da instauração do incidente insanidade mental. É o breve relato decido. Inicialmente quanto ao pedido de efeito suspensivo, para a sua concessão tem-se como requisitos necessários a presença a urgência e o risco do perecimento dos direitos. No caso em exame, contudo, apesar de a realização de nova perícia demandar o dispêndio de recursos materiais e humanos, entendo que o prazo para a realização de novo exame não caracteriza dano irreparável ou de difícil reparação como sustenta o reclamante. Igualmente impróprio é o pedido do reclamante para suspender a determinação de elaboração de novo laudo por peritos diferentes dos que realizaram o primeiro Exame Psiquiátrico de no 50065/19 – IML, pois a elaboração de nova perícia por agentes estatais diversos foi fundamentada justamente na divergência da conclusão da primeira perícia com exames anteriores. No que tange às demais questões suscitadas, que invocam a desnecessidade de realização de novo exame, são alegações que deverão ser objeto de apreciação pela Turma em sua composição plena, razão pela qual INDEFIRO os pedidos suspensivos requeridos. Nos termos do art. 236 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), oficie-se o Juízo Reclamado comunicando da decisão deste Relator e para que preste informações no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se o acusado para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator